Tribunal: STF
Processo: RE 83155
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
"NÃO DISCREPA DA SÚMULA 380, O ACÓRDÃO QUE PROCLAMA: A CONCUBINA NÃO
PODE RECLAMAR MEAÇÃO DOS BENS DO AMANTE, APÓS A SEPARAÇÃO SE O
PATRIMÔNIO DESTE FOI ADQUIRIDO COM OS FRUTOS DO SEU TRABALHO E
ECONOMIA. O CONCUBINATO NÃO GERA DIREITOS ENTRE OS PARCEIROS E DURA
O TEMPO QUE A VONTADE DE CADA UM QUISER". RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA
279, 282 E 291.